Tribunal: TJSP
Processo: 1029490-76.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO - A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do IPTU, nos termos da lei estadual no. 10.705/2000 – Alteração da base de cálculo do imposto, pelo Decreto Estadual no. 55.002/09, que afronta o princípio da legalidade – Precedentes TJSP – Sentença concessiva mantida – Remessa não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Remessa Necessária no 1029490-76.2019.8.26.0554 - mdl
Registro: 2020.0000553411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1029490-76.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos CÁTIA JURADO MORAES e VALDIR
JURADO MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029490-76.2019.8.26.0554 -
2
VOTO No 19.165
REMESSA NECESSÁRIA No 1029490-76.2019.8.26.0554
MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO ITCMD
IMÓVEL URBANO BASE DE CÁLCULO - A base de
cálculo do ITCMD é o valor venal do IPTU, nos termos da
lei estadual no. 10.705/2000 Alteração da base de cálculo
do imposto, pelo Decreto Estadual no. 55.002/09, que
afronta o princípio da legalidade Precedentes TJSP
Sentença concessiva mantida Remessa não provida.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por CATIA JURADOMORAES e VALDIR JURADO MORAES em face do
CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO EM SANTO ANDRÉ, objetivando que a base de
cálculo do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos) incidente sobre o imóvel descrito na inicial seja
o Valor Venal do IPTU e não o Valor Venal de Referência.
A r. sentença de fls. 79/83, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para “garantir o direito líquido e certo de
recolhimento do ITCMD incidente sobre a transmissão do imóvel em tela
sem a aplicação das regras do Decreto n. 55.002/09 no que tange à base de
cálculo, que deverá corresponder ao valor venal do imóvel adotado para fins
de IPTU, e referente ao ano de abertura da sucessão”.
Sobem os autos apenas para reexame necessário
(fls. 99).
É o relatório.
2. A sentença merece ser mantida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
para fins de recolhimento do ITCMD incidente na transmissão do imóvel
descrito na inicial, utilizando-se como base de cálculo o Valor Venal do
Imóvel (mesma base de cálculo utilizada para a aferição do IPTU) e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029490-76.2019.8.26.0554 -
3
Valor Venal de Referência.
3. A Lei Estadual no. 10.705/2000 dispôs o
seguinte, ao instituir a base de cálculo do ITCMD
Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos:
Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
...............................................................
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU;
Entretanto, fundada no Decreto Estadual no
55.002/2009, a autoridade tributária sustenta que a base de cálculo do
ITCMD, no caso concreto, deverá observar o disposto no parágrafo único do
art. 16 da referida norma, “in verbis”:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13):
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029490-76.2019.8.26.0554 -
4
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo
da
instauração
de
procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo,
se for o caso.
Constata-se que o Decreto aponta bases de
cálculo distintas das previstas em Lei, incorrendo em clara ofensa ao
princípio da legalidade tributária (Constituição Federal, artigo 150, I e Código
Tributário Nacional, artigos 97, II e IV).
E quando o legislador disse que o valor da base
de cálculo não será inferior ao fixado para o lançamento do ITR e do IPTU,
evidentemente não delegou a fixação da base de cálculo à normatização
inferior, pois não poderia fazê-lo.
Acerca da questão trazida à baila a Colenda 9a
Câmara de Direito Público já teve oportunidade de enfatizar: “A tese de que
não teria havido aumento de tributo, pois a base de cálculo permaneceu a
mesma é falaciosa. Mesmo que se tenha como correto o fato de que a base
de cálculo continuou a ser o valor venal do imóvel, como este (seu valor
venal) foi alterado por meio de tais atos infralegais, por certo, que também o
foi o tributo.” (Apelação no 0024135-68.2010.8.26.0053, Rel. Des. Sergio
Gomes, j. 11/07/2012).
A propósito do tema, confira-se o entendimento
desta deste E. Tribunal de Justiça e desta Colenda 8a Câmara de Direito
Público:
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de
Segurança
Impetração com o objetivo de
afastar o pagamento de ITCMD para utilizar
como base de cálculo o valor venal de
referência do ITBI DIREITO TRIBUTÁRIO - A
base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço,
deve ser o valor venal do imóvel lançado para
fins de IPTU, em razão da ilegalidade do
Decreto 55.002/09
Inteligência do art. 97,
inciso II, §1o, do CTN e da Lei 10.705/2000 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029490-76.2019.8.26.0554 -
5
Sentença concessiva da segurança mantida
Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP;

Apelação
/
Reexame
Necessário
1029516-07.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcelo
L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
06/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO

Mandado de segurança
ITCMD
Base de
cálculo
Lei Estadual no 10.705/00
Valor
venal apontado no IPTU Decreto no 55.002/09
ITBI Valor venal de referência - Majoração
da base de cálculo - Ilegalidade
Sentença
mantida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. A
base de cálculo do ITCMD é aquela apontada
na legislação paulista (IPTU), não podendo ser
adotado critério diverso daquele utilizado pela
própria
Administração
Pública
para
propriedade do bem; contudo, a criação de
base de cálculo pelo Decreto no 55.002/09 em
referência ao ITBI ofende o princípio da
legalidade.
(TJSP; Apelação 1006145-34.2017.8.26.0269;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD.
Base
de
cálculo
que
deve
corresponder ao valor venal para fins de
cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38, do
Código Tributário Nacional e arts. 9o e 13, da
Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de
se majorar tributo por meio de decreto.
Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da
Constituição Federal, c.c. art. 97, incisos II e
IV, §1o, do Código Tributário Nacional).
Recursos oficial e voluntário desprovidos.
(TJSP;
Apelação
1040500-21.2015.8.26.0114;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029490-76.2019.8.26.0554 -
6
17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018)
Por
fim,
nos
Tribunais
Superiores,
há
entendimento pelo não conhecimento da matéria em apreço:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - TESE DE
OMISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - BASE
DE CÁLCULO - SUPOSTA AFRONTA A NORMAS
ESTADUAIS - SÚMULA 280 DO STF.
1.
Decisão
meramente
desfavorável
aos
interesses da parte embargante não deve ser
confundida com decisão contraditória, obscura ou
omissa.
2. Examinar a tese de afronta à Lei Estadual
Paulista 10.705/00 e ao Regulamento Estadual do
ITCMD dependeria de expediente inviável nesta
via, nos termos da Súmula 280 do STF: "Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Recurso especial parcialmente conhecido e
não provido.
(STJ, REsp 1324966/SP, Rel.a Min.a Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/04/2013,
DJe 25/04/2013)
Logo, o caso era mesmo de concessão da
segurança.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, nego seguimento à remessa
necessária.
PONTE NETO
Relator